Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714436-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KLANIZE GONCALVES SANTOS RECORRIDO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM A INSERÇÃO DE PRÓTESE. PROCEDIMENTO NÃO SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DE COBERTURA, CONFORME ROL DA ANS. RECUSA FUNDAMENTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A operadora de Plano de Saúde foi obrigada a custear a cirurgia prescrita, porém, a negativa de cobertura não pode servir para justificar a condenação em danos morais, como entende a Apelante, isso porque se trata de procedimento não regulado pela ANS, não prevista a cobertura contratual, e somente foi realizado por força de decisão judicial. 2. Não configura dano moral a recusa fundamentada em cláusula contratual que só veio a ser afastada judicialmente, após a comprovação dos requisitos exigidos pelos precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJDFT, ou seja, de que há prescrição médica, e que não haja desequilíbrio contratual com prejuízo financeiro ao plano de saúde, uma vez que sequer foi alegado. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente suscita divergência jurisprudencial, com julgado do TJSP, no sentido de que a recusa do plano de saúde contratado à prestação de assistência médico e hospitalar a que estava obrigada ofende o direito de personalidade do paciente, razão pela qual deve ser reconhecido à indenização pelos danos morais sofridos. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO GIULLIO DE SALES GERMÓGLIO, OAB/PB 1.370, bem como em nome da sociedade de advogados SOLON BENEVIDES &amp; WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/PB sob o no 33 em 26.12.1995. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que: “A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos” (AgInt nos EDcl no AREsp 1511900/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO GIULLIO DE SALES GERMÓGLIO, OAB/PB 1.370, bem como em nome da sociedade de advogados SOLON BENEVIDES &amp; WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/PB sob o no 33 em 26.12.1995. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030